Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE INTERNAÇÃO E POSTERIOR COBRANÇA DO SERVIÇO NÃO PRESTADO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DA REQUERENTE. MIGRAÇÃO DE PLANOS HAVIDA EM 2016. CONTRATO CANCELADO EM 2017 EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. RECUSA LEGÍTIMA DE ATENDIMENTO EM 2021. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida e danos morais. Narrou a autora que em 2021 seu pai, servidor aposentado da Caesb, sofreu acidente vascular cerebral (AVC), e a despeito de ser titular do plano de saúde Bradesco Saúde, administrado pela Fundação de Previdência Complementar - Fundiágua, ora requerida, teve o atendimento recusado em diversos hospitais, sob o argumento de que o plano foi cancelado devido a aposentadoria. Acrescentou que embora o tratamento tenha sido realizado pelo SUS, após o falecimento de seu pai o plano de saúde Amil passou cobrar R$13.261,08 pelas despesas médicas, apesar de o plano de saúde Fundiágua ser o Bradesco.
2. O acervo probatório mostra que a autora, na qualidade de procuradora do pai, firmou em 21/10/2016, o termo de migração do plano de saúde Bradesco para o plano Amil (ID 61156765). O beneficiário foi excluído do plano Amil em 21/6/2017 devido ao não pagamento das mensalidades por mais de 60 dias e depois de várias tentativas de renegociação da dívida e de diversas notificações (ID 61156767, 61156788).
3. O acervo probatório mostra, também, que o valor de R$ 13.261,08 diz respeito à inadimplência do plano de saúde (ID 61156768, pág. 8) e não à cobrança de despesas médicas.
4. Diante desse contexto fático, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.